Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INIMPUTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de reclusão e dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade. A defesa busca o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes na dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) e a aplicação dos artigos 45 e 46 da mesma lei em razão de dependência química do réu
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos antecedentes é cabível, considerando condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar se os artigos 45 e 46 da Lei no 11.343/2006 são aplicáveis, em razão da alegada dependência química do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória por fato anterior ao crime atual, mas ocorrido em data posterior aos fatos narrados na denúncia, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base.
4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006) exige cumulativamente que o réu seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. Atos infracionais anteriores demonstram habitualidade criminosa, obstando a aplicação do benefício.
5. Para aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei no 11.343/2006, é necessário provar que a dependência química afetava a capacidade do réu de entendimento ou autodeterminação ao tempo do crime. Ausente exame de insanidade mental e indícios concretos de incapacidade, a tese não prospera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes e justificar acréscimo na pena-base.
2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige ausência de habitualidade criminosa, sendo cabível o uso de atos infracionais para demonstrá-la.
3. A alegação de dependência química não presume incapacidade mental, cabendo a comprovação efetiva por meio de laudo pericial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 44, 59 e 68; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4o, 42, 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1688324, 07270262520218070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 13/04/2023; Acórdão 1890224, 07148956920228070005, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 11/07/2024.